Tribunal: TJSP
Processo: 1038772-11.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS DE PARTE A PARTE CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO, OCASIÃO EM QUE O JUÍZO, APESAR DE RECONHECER A VALIDADE DO CONTRATO EXEQUENDO, AFASTOU ASPECTOS RELATIVOS A CERTEZA, EXIGIBILIDADE, E LIQUIDEZ DO TÍTULO QUE LASTREIA A EXECUTIVA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R.

Ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS DE PARTE A PARTE CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO, OCASIÃO EM QUE O JUÍZO, APESAR DE RECONHECER A VALIDADE DO CONTRATO EXEQUENDO, AFASTOU ASPECTOS RELATIVOS A CERTEZA, EXIGIBILIDADE, E LIQUIDEZ DO TÍTULO QUE LASTREIA A EXECUTIVA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELAS EMBARGADAS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – TURMA JULGADORA QUE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELAS EMBARGANTES, POR MAIORIA DE VOTOS, AFASTOU A POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE PREPARO, RECONHECENDO A PRESENÇA DE DESERÇÃO DO APELO INTERPOSTO - RECURSO DAS EMBARGADAS NÃO CONHECIDO.

CONTRARRAZÕES APRESENTADAS COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELAS EMBARGANTES, O QUE SE TEM DIANTE DA ALEGADA DESERÇÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGANTES QUE FORAM AGRACIADAS COM A BENESSE RELATIVA AO DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, CIRCUNSTÂNCIA QUE DISPENSA O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL DEVIDO - PRELIMINAR REPELIDA – RECURSO DAS OCUPANTES DO POLO ATIVO CONHECIDO.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELAS EMBARGANTES – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES – VÍCIOS DE CONSENTIMENTO ALEGADOS QUE NÃO RESULTARAM COMPROVADOS NOS AUTOS – CONTRATO VÁLIDO - PRETENSÃO QUE NÃO COMPORTA ACOLHIDA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUANTO AO MÉRITO – PEDIDO DIRECIONADO A REDISTRIBUIÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, QUE LEVOU A EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA - RESPONSABILIZAÇÃO DAS EXEQUENTES/EMBARGADAS NO QUE TOCA AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO PROVIDO APENAS NESSE TOCANTE – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA – RECURSO DAS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO.